Tribunal: TJDFT
Processo: 0005237-60.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0005237-60.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: EDSON DE OLIVEIRA NEGRY D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 8831199) interposta pelo BRB – BANCO DE BRASÍLIA – tendo por objeto a r. sentença (ID 8831197) proferida pelo ilustre Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF. A ação originária (ID 8831101) foi movida por EDSON DE OLIVEIRA NEGRY em desfavor do BRB visando a correção dos expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Collor I (1990) e Collor II (1991). O autor alega que, durante a implementação desses planos econômicos, houve perdas significativas em suas contas de poupança devido à aplicação incorreta da correção monetária. O em. MIN. DIAS TOFFOLI, atendendo ao pedido de sobrestamento deduzido nos autos do RE 591797 RG, no qual foi reconhecida a existência de repercussão geral, Tema 265 (“Diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança, não bloqueados pelo BACEN, por alegados expurgos inflacionários decorrentes do plano Collor I”), determinou a suspensão de todos os processos em trâmite no País, independentemente de juízo ou Tribunal, que tenham por objeto a discussão sobre os expurgos inflacionários decorrentes de Planos Econômicos incidentes sobre cadernetas de poupança. De outro lado, o em Min. Gilmar Mendes Relator do RE 632212, Tema 285, referente ao Plano Collor II, “determinou a suspensão de todos os processos em fase recursal que versem sobre expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284) e do Plano Collor II (tema 285), excluindo-se os processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e os que se encontrem em fase instrutória”. Em razão disso, o curso do presente processo foi sobrestado pelo então relator do processo (ID 8831205). Em consulta ao andamento daquele autos, constato que ainda continua vigente a ordem de sobrestamento dos recursos referentes ao Temas nos 265 e 285 do STF. Diante disso, mantenho, em respeito à sistemática da repercussão geral, a suspensão do processo até julgamento da controvérsia pelo STF. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator